Tribunal: TJDFT
Processo: 0012082-69.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0012082-69.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE POLITICA E DIREITO DA INFORMATICA APELADO: LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA DESPACHO Trata-se de Apelação Cível interposta pela parte autora, IBDI – INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICA E DIREITO DA INFORMÁTICA, em face da sentença proferida pelo MMo Juiz da 16a Vara Cível de Brasília - DF, em autos de AÇÃO CIVIL PÚBLICA – processo no 0012082-69.2015.8.07.0001, proposta contra LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA. Em sede de contrarrazões, a empresa demandada suscita preliminar de inovação recursal, por suposta diferença entre os pedidos constantes da petição inicial e os pedidos constantes do recurso, bem como no valor da condenação, entendendo que a questão não poderia ser examinada pelo Tribunal, sob pena de afronta ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, tendo em vista a possibilidade de que seja acolhida a preliminar suscitada, CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias a parte autora-apelante se manifeste sobre a tese de inovação recursal e supressão de instância, com espeque no art. 933 c/c 10 do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Em seguida, venham os autos novamente conclusos. Brasília, 3 de novembro de 2020 12:17:53. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator